Tribunal: STF
Processo: ARE 1371490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA. REMESSA AO JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORA. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O princípio da identidade física do juiz, apesar de aplicável ao processo penal, não é absoluto, podendo ser flexibilizado em algumas hipóteses, a exemplo daquelas em que o juiz responsável pela instrução tenha sido promovido ou esteja licenciado, aposentado, cedido ou afastado por algum motivo (art. 368, inciso V, do RITJDFT). Preliminar rejeitada.



    2. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.



    3. Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo ser remetido ao júri a análise do mérito, de modo a resguardar a finalidade constitucional da instituição julgadora.



    4. Em atenção ao disposto no art. 415, inciso IV, do CPP e não estando presentes os requisitos da legítima defesa (art. 25 do CPB), deve-se remeter os autos ao juízo natural da causa para o exame da autoria do delito e eventuais teses defensivas.



    5. “Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não é o caso, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.” (Acórdão n.1140992, 20171510045714RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA)



    6. Recurso conhecido e desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Passando à análise do mérito, conforme consta do relatório, a d. Defesa requer a absolvição do recorrente por legítima defesa ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora do motivo torpe, por manifesta improcedência, mas a meu aviso, razão não lhe assiste. 



    É cediço que a sentença de pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos, o convencimento por parte do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.



    No ponto, a materialidade do crime restou devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante nº 531/2020 – 14ª DP (Id. 21854962 – pp. 03/08, 33/44 e 63/64), auto de apresentação e apreensão (Id. 21854962 – p. 10), comunicação de ocorrência policial (Id. 21854962 – pp. 13/17, 58/62 e 73/78), laudo de exame de corpo de delito nº 20.887/20 – lesão corporal (Id. 21854962 – pp. 23/28), termo de declaração (Id. 21854962 – p. 66), auto de arrecadação (Id. 21854962 – p. 69), termo de restituição (Id. 21854962 – p. 72), relatório final (Id. 21854962 – pp. 80/81), laudo de exame de corpo de delito nº 20911/20 – cadavérico (Id. 21854978), laudos de perícia criminal nº 12464/2020 e nº 12462/2020 – exame de constatação de vestígios biológicos (Id. 21855024), laudo de perícia criminal nº 12311/2020 – exame de natureza (Id. 21855026), laudo de perícia criminal nº 14548/2020 – exame de local (Id. 21855122), laudo de perícia criminal nº 14537/2020 – exame de veículo (Ids. 21855179 e 21855180) e demais provas carreadas aos autos.



    Com relação à autoria, entendo que os elementos probatórios acima referidos, aliados aos depoimentos judiciais (Id. 21855155 e seguintes), são suficientes para, em um juízo de restrita delibação, na primeira fase do procedimento do júri, concluir pela mantença da pronúncia do acusado, sendo de rigor, portanto, a conservação da r. sentença fustigada.



    No caso, a r. sentença combatida, que instrumentaliza mero juízo de admissibilidade da acusação, está bem alicerçada na prova produzida nos autos, tudo evidenciando a materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Para evitar repetição e desnecessária tautologia, transcrevo, com a devida licença, os fundamentos contidos na r. sentença atacada, que aqui são adotados, com a devida licença, como razões de decidir, in verbis:



    (...)



    Conforme bem assinalado na r. sentença, verifica-se que a compatibilidade das narrativas apresentadas pelas testemunhas Janildo, Marcelo, Ana Cláudia, Flaviana e Ozanar, acrescidas das informações do inquérito policial e das conclusões dos laudos periciais, fornecem indícios suficientes a fundamentar a r. sentença de pronúncia, ora combatida, na medida em que não se exige, na atual fase processual, como dito, um juízo de certeza, mas de probabilidade.



    Noutro giro, também não merece guarida, ao menos nesta fase, o reconhecimento da tese de legítima defesa.



    Com efeito, o art. 25, caput, do Código Penal estatui que “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.” E, conforme disciplina o art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve magistrado absolver o réu quando presentes causa de exclusão de crime, como, por exemplo, a legítima defesa, alegada pelo recorrente.



    Ora, neste juízo perfunctório, entendo que não se mostram presentes, fora de quaisquer dúvidas, os requisitos para a configuração da legítima defesa, conforme ressai do conjunto probatório, sobretudo pelo depoimento das testemunhas de acusação que negam ter havido injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima em desfavor do recorrente, somados às conclusões do laudo cadavérico (Id. 21854978) e do laudo de perícia criminal de exame de veículo (Ids. 21855179 e 21855180), que atestam os vários disparos de arma de fogo partidos do réu em direção à vítima, que veio a óbito em razão das lesões.



    Acrescente-se que a tese de legítima defesa por parte da d. defesa do recorrente, por si só, não desnatura, no presente caso, a satisfação dos requisitos elencados pelo art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Eventuais objeções a um juízo de certeza quanto à autoria delitiva e a procedência ou não das doutas teses defensivas devem ser encaminhadas para deliberação por parte do sobranceiro Tribunal do Júri, que possui a competência constitucionalmente definida para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, aplicando-se aqui o princípio do in dubio pro societate.



    O mesmo raciocínio também se aplica para resolver a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal), acolhida pelo d. magistrado a quo na r. sentença hostilizada.



     No caso, da análise das provas testemunhais acima transcritas, extrai-se, em tese, que o motivo causador das lesões letais na vítima deu-se em razão de a mesma ter interpelado o réu em virtude de ele ter agredido a sua companheira no calor dos acontecimentos.



    Como é sabido, na fase de pronúncia a exclusão das qualificadoras só é recomendada quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não é a hipótese. Nesse sentido, é que caminha a jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente